Tribunal: TJDFT
Processo: 0123331-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0123331-06.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE RUBENS CELINI DE CARVALHO DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 55653158, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 54895311, por mais 15 (quinze) dias, a fim de que o recorrido se manifeste sobre a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, bem como para que providencie a regularização da representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007